Tribunal: TJSP
Processo: 1133411-89.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de cobrança. Pleito fundado em Cédula de Crédito Bancário. Sentença que julgou extinto o feito, com aferição do mérito, reconhecendo o transcurso do prazo prescricional. Embora a cédula de crédito bancário seja contrato de prestação contínua, cujo termo inicial do cômputo do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, é trienal o prazo prescricional, nos termos do art. 70 da Lei

Ementa:
Ação de cobrança. Pleito fundado em Cédula de Crédito Bancário. Sentença que julgou extinto o feito, com aferição do mérito, reconhecendo o transcurso do prazo prescricional. Embora a cédula de crédito bancário seja contrato de prestação contínua, cujo termo inicial do cômputo do prazo prescricional é o vencimento da última parcela, é trienal o prazo prescricional, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra e do art. 206, § 3o, VIII, do CC. Não incidência do art. 206, § 5o, I, do CC, uma vez que não se trata de cobrança de dívida líquida constante em instrumento particular; antes, sim, de cobrança decorrente de título de crédito. Sentença mantida. Recurso desprovido.